Tribunal: TJDFT
Processo: 0745352-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0745352-70.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE JOAO MICHELETTI, ANNA MARIA BARBOSA DE FIGUEIREDO, MYRIAN DEMARQUE OLIVEIRA DE MELLO AGRAVADO: VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SA - SPE 117, VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JOSÉ JOÃO MICHELETTI, ANNA MARIA BARBOSA DE FIGUEIREDO e MYRIAN DEMARQUE OLIVEIRA DE MELLO (credores) contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais, que, nos autos da ação de recuperação judicial (Processo no 0718798-87.2019.8.07.0015) movida por VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SA - SPE 117 e VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A, determinou que a Assembleia Geral de Credores é única e que a sessão a ser realizada no dia 26.10.2020 deve ser considerada continuação da sessão que foi suspensa, além disso, indeferiu o pedido de participação da parte nas sessões subsequentes (ID 74206634 dos autos originais). Em suas razões recursais (ID 20460971), os agravantes alegam que o seu causídico não participou da Assembleia do dia 26.08.2020, em decorrência de motivo de força maior, alheio, portanto, a sua vontade, uma vez que o voo por ele agendado para vir para Brasília foi cancelado. Asseveram que, ainda assim, o seu advogado conseguiu pegar o voo disponível seguinte e chegou ao local da Assembleia somente quinze minutos atrasado, mas foi impedido de participar da reunião. Alegam que realizaram todas as determinações impostas no Edital, inclusive se habilitando para participar da aludida assembleia. Requerem o deferimento da antecipação da tutela para garantir a sua participação, por meio de seu causídico, na Assembleia Geral de Credores a ser realizada em 26.10.2020, assim como nas subsequentes. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para confirmar a liminar. Preparo comprovado (ID 20460974). Relatados, decido. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO os requisitos para a concessão da tutela liminar pleiteada pelos agravantes. Sustentam os recorrentes que a Assembleia Geral de Credores estava agendada para o dia 26.08.2020, às 14:00, e que seu causídico foi incapaz de atender pontualmente à Assembleia, uma vez que o voo que o seu patrono embarcaria do Rio de Janeiro para Brasília foi cancelado. Ocorre que o comparecimento nas assembleias e audiências fixadas pelo Juízo e pelo Administrador Judicial, nos casos em que a lei lhe atribui competência para tanto, é de interesse e responsabilidade exclusiva da parte, que deve adotar as medidas necessárias para tanto. Relevante notar, conforme indicado pelos recorrentes, que se vive em um momento atípico no País, sendo que se está enfrentando uma pandemia, em que a malha aérea está deficiente e foi declarado Estado de Calamidade, pelo Decreto Legislativo no 06/2020. Dessa maneira, atrasos e cancelamentos de voos não podem ser considerados fatos extraordinários e imprevistos, pois têm ocorrido com frequência maior do que em momentos de normalidade. Observa-se que os agravantes demonstraram conhecimento desta situação e poderiam ter ajustado o plano de viagem de seu causídico de acordo com essa realidade. No entanto, na hipótese dos autos, o advogado dos agravantes decidiu embarcar para Brasília, local da Assembleia Geral de Credores, somente no dia da própria assembleia e, pelo que a própria parte alega, no último voo direto do Rio de Janeiro para Brasília que tinha pouso agendado para antes do início da AGC. Em princípio, portanto, o causídico não deixou nenhuma margem para imprevistos, aceitando os riscos inerentes a uma viagem de avião em momento conturbado no País. Dessa maneira, diante da previsibilidade do atraso ou cancelamento do voo e da possibilidade de que outros arranjos de viagem poderiam ter sido adotados, nessa análise prefacial do processo, não resta configurado caso fortuito ou força maior aptos a justificar a ausência da parte na Assembleia Geral de Credores iniciada em 26.08.2020. Destarte, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, diante da ausência de probabilidade do direito, deve ser indeferida a tutela provisória, até o julgamento do mérito do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela pleiteada. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intimem-se as agravadas para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 13 de outubro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator